Tribunal: TJSP
Processo: 2271906-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
*Exceção de pré-executividade – Citação por edital – Nulidade – Não ocorrência – Diligências realizadas pelo exequente para localização do executado que resultaram infrutíferas – Prescrição intercorrente – Ausência – Inércia do credor inexistente – Recurso improvido.*